Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709795-51.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 119205096 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declarou não haver nada a prover acercado pedido de arresto de bens do devedor CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e da pessoa jurídica CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, tendo em vista que tal pedido já fora analisado e indeferido em decisão anterior(ID 117242305 do processo originário), considerando-se que não houve demonstração de alteração da situação fática a justificar novo pedido de arresto de bens. O agravante afirma que ficaram evidenciadas duas alterações fáticas que justificam o deferimento do pedido de arresto de bens, quais sejam: (i) a ausência de pagamento do valor devido no prazo de três dias, contados da citação; e (ii) risco de dano de natureza irreparável, uma vez que o agravante pretende que o arresto recaia sobre valor decorrente de Contrato Administrativo que findará nos próximos dias. Alega, em síntese, que restou comprovado que a agravada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA: i) não possui patrimônio executável em seu nome; ii) que possui inúmeras outras dívidas inadimplidas; iii) que mantém com o setor público somente dois contratos, sendo que um deles finda em breve, e o outro não é suficiente para a quitação do débito perseguido; e iv) que a agravada está impedida de participar de novas licitações. Afirma, ainda, que os demais contratos apontados na inicial se referem à agravada CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, os quais dependem do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que se tornem passíveis de penhora. Sustenta, por fim, que o despacho ID 118576999 dos autos originários estabeleceu hipótese de suspensão da execução não prevista no Código de Processo Civil, porquanto condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e para oposição de embargos à execução. Aduz que tal ato está eivado de ilegalidade, uma vez que se contrapõe aos artigos 827 a 830, 914, 916, 919 e 921, todos do Código de Processo Civil. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora dos créditos do contrato no 060/2017, firmado com o Banco de Brasília – BRB, no valor integral do débito (R$ 586.573,93). Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal, com a consequente reforma da r. decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 33997111). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Inicialmente, cumpre destacar que, na inicial dos autos de referência (processo n. 0704894-37.2022.8.07.0001), o agravante postulou pedido de concessão de tutela de urgência. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido (ID 33997110 - Pág. 269), sob o argumento de que não restou demonstrado, de plano, haver risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, razão pela qual entendeu necessária a análise probatória decorrente do processamento da execução. Da citada decisão o autor interpôs agravo de instrumento, autuado sob o no 0706683-74.2022.8.07.0000, no qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (ID 33997110 - Pág. 281). Inconformado, o agravante postulou, junto ao Juízo de primeiro grau, novo pedido de arresto, sustentando a existência de risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de bens penhoráveis e o não pagamento do débito no prazo assinalado pelo Juízo (ID 33997110 - Pág. 283). Uma vez que o mencionado pedido foi novamente indeferido pelo Juízo de origem, o agravante interpôs novo recurso de agravo de instrumento. Antes de adentrar à análise do cerne da controvérsia, cumpre tecer alguns comentários acerca do argumento apresentado pelo agravante de que o Juízo de origem estabeleceu hipótese de suspensão da execução não prevista no Código de Processo Civil. Importante destacar que o agravante se insurge contra despacho (ID 33997110 - Pág. 353), pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Contudo, destaco não haver qualquer ilegalidade no despacho proferido. Os artigos 829, §1o, e 830, caput, do Código de Processo Civil, ao tratar acerca do aresto, dispõem o seguinte: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. (...). Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Vê-se claramente dos dispositivos legais acima que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de três dias, e que a penhora somente será cumprida pelo oficial de justiça depois de verificado o não pagamento no prazo. Além disso, os artigos 916 e 919, ambos do Código de Processo Civil, conferem ao executado a possibilidade de, no prazo para embargos, pleitear o parcelamento do débito, ou efetuar o pagamento de caução, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Considerando-se tais disposições presentes na legislação processual, não há que se falar em ilegalidade de despacho que deixa a análise do pedido de aresto ou penhora para momento posterior ao transcurso do prazo para pagamento, ou à apresentação de embargos à execução. Ademais, o agravante interpôs agravo de instrumento desse despacho, já apreciado, nesta data (31/03/2022) por esta Relatoria. Após proferido o despacho ID 33997110 - Pág. 353, o agravante apresentou nova petição informando acerca do transcurso do prazo para pagamento e para apresentação de embargos à execução, bem como requerendo a análise do pedido de tutela de urgência, dando ensejo à decisão recorrida. Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do pedido de tutela de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar a possibilidade de arresto de créditos oriundos de contratos firmados entre as agravadas e órgãos públicos. De fato, consoante bem salientado pelo Juízo de piso na decisão agravada, o agravante não logrou êxito em demonstrar alteração da situação fática a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. É cediço que as medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO. EXECUTADA. CLÍNICA MÉDICA. PENHORA DE CRÉDITOS, FATURAS E RECEBÍVEIS DE PLANOS DE SAÚDE. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos da Executada/Agravante restaram infrutíferas, não tendo ela apresentado plano para pagamento da dívida, indicado bens à penhora, tampouco demonstrado qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos, faturas e recebíveis perante empresas administradoras de planos de saúde, até o limite do crédito executado, consoante determinado na r. decisão agravada, a fim de garantir a efetividade da execução. 3. A existência de decisão anterior, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos via operadoras de cartões de crédito, não configura óbice à determinação de penhora dos créditos oriundos dos planos de saúde, pois, diante da ineficácia dos meios típicos para a satisfação da dívida, o juízo da execução pode determinar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade do processo, desde que observada a razoabilidade, a proporcionalidade e garantido o contraditório, como ocorreu no caso dos autos (CPC/15, art. 139). 4. Inexistente a comprovação da alegação de que a penhora dos créditos oriundos dos planos de saúde seja capaz de inviabilizar a atividade empresarial, a fixação de um percentual para a constrição somente será possível após o cumprimento, pela Exequente/Agravante, da determinação de juntada de "balancetes, demonstrando o índice adequado de comprometimento e correlato plano para satisfação da obrigação", contida na r. decisão agravada, sob consequência, inclusive, de supressão de instância. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408692, 07350175520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, prevista no inciso X, do art. 835, do CPC, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. 2. No caso, a parte agravada buscou a satisfação de seu crédito, mas nenhuma das diligências perpetradas foi frutífera. 3. Vê-se, por outro lado, que a empresa agravante obteve faturamento positivo em 2020, e que o percentual fixado de 10% sobre o faturamento (10%) não demonstra tornar inviável o exercício da atividade empresarial da agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405433, 07260675720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CRISE ECONÔMICA. COVID-19. PENHORA DE 5% DO FATURAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1402924, 07319481520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ocorre que o agravante apresentou pesquisa RENAJUD apontando a existência de veículos em nome da agravada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (ID 33997110 - Pág. 292), assim como, em petição apresentada nos autos de referência, fez a seguinte afirmação: Ora, se a empresa executada possui 2.000 (dois mil funcionários), é evidente que possui diversos outros contratos e receitas, sendo certo que o pedido de penhora sobre os créditos em contrato que possui alocados 233 funcionários não se mostra oneroso à manutenção de suas atividades empresariais. Isso sem contar que, tal como confessado, 10% do faturamento da empresa é proveniente de contratos firmados com o setor privado, os quais, repita-se não estão sendo objeto de constrição! (grifo nosso). Sendo assim, dos elementos de prova colacionados aos autos, não é possível afirmar, de plano, que a medida de constrição pleiteada pelo agravante é a que representa, nesse momento processual, menor onerosidade à executada, tampouco que o valor representa percentual incapaz de causar risco ao desenvolvimento dos trabalhos da empresa, em especial no que diz respeito ao adimplemento das verbas trabalhistas devidas aos seus funcionários. Ademais, os documentos apresentados pelo agravante não apontam fato novo, alteração na situação fática, nem mesmo dilapidação do patrimônio por parte dos agravados. Saliente-se, ainda, que o não pagamento do débito no prazo assinalado, por si só, não caracteriza fato novo hábil a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência. Assim, em uma análise preliminar da questão, considero inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que inviabiliza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão agravada. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2022 às 14:58:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora